Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESQUECIMENTO DOS FATOS. EVITAR O PERECIMENTO DA PROVA. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que determinou a suspensão do curso processual e do prazo prescricional, além de ter deferido a produção antecipada de prova testemunhal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de produção antecipada de provas; (ii) analisar a idoneidade da justificativa apresentada para a medida.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando réu em local incerto e não sabido, emerge viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, quando há fundamento para o perecimento da evidência, nos termos do art. 366 do CPP.
4. Os Tribunais Superiores vêm mitigando o rigor na aplicação do verbete sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas hipóteses em que é postulada a oitiva de testemunha policial, cuja suscetibilidade ao esquecimento dos fatos (em razão do decurso do tempo) deriva de peculiaridades inerentes à função pública exercida.
5. A ocultação do acusado após várias tentativas de contato e a falta de resposta à citação editalícia também servem de fundamento a corroborar a necessidade de antecipação da prova testemunhal.
6. Não há margem para falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa como consequência ao deferimento da medida, pois garantida a nomeação de defesa técnica para acompanhar a produção da prova. 6.1. Nada obstante, há a possibilidade de repetição do ato, caso o réu compareça ao processo e assevere a existência de fato ou questão específica a ser esclarecida
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CPP, art. 366; STJ, Súmula 455.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1643240/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020. TJDFT. Acórdão 1642401, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. TJDFT. Acórdão 1697676, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. TJDFT. Acórdão 1718950, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023.